Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. DOLO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. QUALIFICADORA DO ART. 180, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de receptação, sabendo que o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, como na espécie, devem ser analisadas todas as particularidades do caso de sorte a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. 1. 1. No caso, o réu comprou o objeto de pessoa que aparentava ser usuário de drogas e/ou morador de rua, por quantia ínfima, sem qualquer lavratura de recibo ou apresentação de nota fiscal.

2. A parte que alegar fato eximente, impeditivo ou modificativo da pretensão punitiva do Estado que pesa sobre seus ombros deverá prová-lo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. 1. Não trata de mera inversão do ônus da prova, o que é vedada à inteligência do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, de onde se extraí o princípio máximo da não culpabilidade. Precedentes do STJ.

3. Não evidenciado o exercício irregular ou clandestino da atividade comercial, é imperiosa a exclusão da qualificadora do art. 180, § 2o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.